Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754085-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME, EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO e Outro, ora executados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 182117283 – autos de origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade em que os executados alegam em síntese, a nulidade da citação realizada, sustentando que tanto a citação da pessoa jurídica (1a executada) quando da pessoa física (2o executado), foram realizadas em endereço estranho, visto que a empresa não é sediada no local, tampouco o 2o executado reside no referido endereço. Manifestação do credor ao ID 175727760. É o relatório. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. No caso em tela, verifico que o mandado de citação enviado à pessoa jurídica não foi cumprido porque estavam faltando os dados completos do endereço (conforme certidão de ID 162375407). Da mesma forma, não houve a citação da pessoa física por motivos de mudança, conforme certidão de ID 163456310. O exequente foi intimado a declinar o endereço onde os executados pudessem ser encontrados, ocasião em que indicou o endereço: QN 106 CJ AP 207, BL D, LT 1, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72302-150. Os mandados foram devidamente recebidos no referido endereço, tendo sido assinados por terceiros estranhos aos autos. Foram consideradas válidas as citações realizadas no referido endereço, passando o feito às pesquisas de bens. Todavia, ao analisar os autos verifico que não existem indícios de que a empresa estava sediada no local em que o mandado foi recebido (haja vista ser prédio residencial), tampouco que o executado pessoa física lá reside. Por outro lado, os devedores lograram êxito em comprovar que a empresa está sediada no local A ADE CONJUNTO 8 LOTE 09, SAMAMBAIA SUL, BRASÍLIA DF, CEP 72.314-708 e que a pessoa física reside no seguinte endereço: QR 122, Conjunto 01, Lote 15, Samambaia, Brasília DF, CEP 72.304-201, visto que acostaram juntamente com a exceção de pré-executividade os comprovantes de endereço e de situação cadastral. Assim, forçoso é o reconhecimento da nulidade de citação, uma vez que não há qualquer indício de relação dos devedores com o endereço em que a citação foi recebida. Dentro disso, ACOLHO a exceção de pré-executivade, para declarar a nulidade da citação realizada. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, que será contado a partir da presente decisão. Mantenho, por hora, o bloqueio realizado via SISBAJUD, ante o princípio da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Reabro o prazo para apresentação de impugnação ao bloqueio via SISBAJUD, que será contado a partir da presente decisão. Quanto ao pedido de baixa do nome da devedora do cadastro de inadimplentes, indefiro. Não há qualquer razão para a baixa, eis que a execução está fundada em título certo, líquido e exigível e o recebimento da ação, por si só, autoriza que a credora insira o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a declaração de nulidade das citações de ID n° 162375407 e 163456310, devem ser tornados sem efeito todos os atos processuais praticados na demanda após a citação irregular, inclusive a penhora realizada nos autos. Argui, ademais, que deve ser determinada a baixa do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes. Nesse contexto, sustenta que a penhora realizada nos autos serve como garantia do juízo, motivo pelo qual não se justifica a negativação dos nomes dos agravantes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão agravada e, consequentemente, dada baixa do nome da parte agravante no cadastro de inadimplentes, bem como determinado o levantamento da penhora realizada nos autos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 54602545. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte executada/agravante, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a alegada nulidade dos atos processuais supervenientes à citação irregular, mostra-se contraditório o pleito da parte agravante no que remete a seus objetivos. Nesse sentido, não há como determinar a baixa do nome da parte agravada no cadastro de inadimplentes com base no fato de que “(...) o juízo está garantido em sua totalidade (...)” e, ao mesmo tempo, reconhecer a nulidade da penhora que, conforme as razões apresentadas, serviria como a mencionada garantia do juízo. Ademais, no que remete à negativação do nome dos devedores/agravantes, afere-se que esta foi realizada por ato praticado pela parte credora/agravada, com base na existência de execução fundada em título certo, líquido e exigível. Ressalta-se, em tempo, que a r. Decisão agravada, ao reconhecer a nulidade da citação, abriu novo prazo para pagamento da dívida ou oposição de embargos à execução; bem como para apresentação de impugnação ao bloqueio via SISBAJUD. Dessa forma, assuntos como a validade do título executivo, o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais; bem como o levantamento da penhora realizada, serão analisados nas respectivas oportunidades, o que afasta o risco de dano para a parte agravante. Ante o exposto, tendo em vista a presença de pedidos que se contradizem e considerando-se a inexistência de elementos que afastem a necessidade e utilidade da permanência do nome da parte devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação; afasta-se a probabilidade de direito da parte executada/agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a declaração de nulidade da penhora realizada nos autos de origem e a baixa do nome da parte devedora no cadastro de inadimples esgotariam o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora